Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva. Logo, o inconformismo com o entendimento consagrado no acórdão contrário aos interesses da parte não configura contradição sanável pelo respectivo recurso
3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, impõe-se a condenação da embargante à pena de pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.